Tribunal: TJES
Processo: 0031726-57.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031726-57.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AELSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ART. 155,
§4º, IV

DO CPB – EXISTÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE – CONCURSO DE AGENTES CONFIRMADO PELA PROVA TESTEMUNHAL - APELO DESPROVIDO.

1) A “res furtiva” foi apreendida na posse direta do apelante, pelos policiais militares que foram ouvidos em juízo e confirmaram a autoria e a materialidade descrita na denúncia.

2) A tese de decote da causa de aumento do concurso de agentes não possui suporte probatório.

3) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

AELSON DOS SANTOS,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 49/56, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas iras do artigo 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal, e impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 86/90, a Douta Defensoria Pública estadual postula pela absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento do concurso de agentes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 91/95, requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 6956395, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

AELSON DOS SANTOS,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 49/56, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas iras do artigo 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal, e impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

O recorrente foi condenado por subtrair os quatro conjuntos de roda e pneu de um automóvel, bem como ferramentas que se encontravam no interior do veículo objeto do furto.

Constou da denúncia:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 31 de outubro de 2019, por volta das 00:30 horas, indivíduos até o momento não identificados subtraíram o veículo Fiat / Elba Wekeend, ano 1995, de placas alfanuméricas MRM-7733, pertencente a José Martins Dias, o qual estava estacionado em frente à uma Oficina, localizada na Rua Otávio José Barbosa, nº 34, no bairro Jardim América, Cariacica/ES, empreendendo fuga do local em seguida, conforme consta do Boletim Unificado no 40772193.

Consta dos autos que, na tarde de 31 de outubro de 2019, por volta das 13:00 horas, os denunciados Cristiano Reis e Aelson dos Santos, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, ao passarem pela Avenida Duarte Lemos, atrás do posto de combustíveis "Ouro Negro", no bairro Vila Rubim, no Centro de Vitória, e avistarem o veículo Fiat/Elba, de placas alfanuméricas MRM-7733, estacionado, o elegeram como potencial objeto do furto que pretendiam praticar.

Insta que, os denunciados se aproximaram do veículo e após verificarem que o mesmo estava aberto encontraram em seu interior, uma mochila contendo (um) alicate de pressão, 01 (um) macaco hidráulico, 01 (uma) chave de roda e 14 (catorze) parafusos. Em seguida, utilizando-se das referidas ferramentas, Cristiano e Aelson retiraram e subtraíram os 04 (quatro) pneus seguindo em direção à "Ponte Seca".

Ocorre que, Policiais Militares ao receberem informações noticiando que os denunciados haviam furtado os 04 (quatro) pneus de um veículo que estava estacionado na Avenida Duarte Lemos, atrás do posto de combustíveis "Ouro Negro", no bairro Vila Rubim, no Centro de Vitória, e seguido com os mesmos em direção à "Ponte Seca", dirigiram- se até o local.

Ao passarem por uma das ruas do bairro Vila Rubim, no Centro de Vitória, os Policiais Militares lograram êxito em encontrar e abordar os denunciados, sendo, portanto, recuperada a res furtiva.

Consta ainda que, em consulta à placa do veículo Fiat/Elba, os Policiais Militares constataram que o mesmo era produto de crime, constando restrição de furto, ocorrido naquela madrugada (31.10.2019), no bairro Jardim América, no município de Cariacica.

Materialidade comprovada através do a uto de apreensão de fls. 11, auto de restituição de fls. 12, e auto de depósito do veículo.

Assim agindo, infringiram os denunciados CRISTIANO REIS E AELSON DOS SANTOS, a norma contida no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro (...)”.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 86/90, a Douta Defensoria Pública estadual postula pela absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento do concurso de agentes.

Após analisar detidamente o arrazoado trazido pela defesa, verifiquei que suas teses não merecem prosperar.

A
materialidade
delitiva foi comprovada pelo Auto de Apreensão de fl. 11, Auto de Restituição de fl. 12, Auto de Depósito de Veículo de fl. 13, Boletins Unificados nº. 40774925 às fls. 22/26 e nº. 40772193 às fls. 39/41 e Dados do veículo placa MRM7733 à fl. 42.

A
autoria
foi negada pelo recorrente, quando interrogado na fase judicial:

"MÍDIA AUDIOVISUAL – LINK:
https://drive.google.com/drive/folders/1uhRCPcuqDRUCo6qap1DH3RXCG_khRyr_?usp=share_link

“
PERGUNTAS DO MAGISTRADO
:

que se recorda dos fatos; que trabalhava na peixaria, perto da Ponte Cinza, onde acontece intenso uso de entorpecentes; que a Polícia Militar apareceu e rendeu pessoas, onde o interrogado e o corréu CRISTIANO foram abordados também; que não cometeu nenhum crime; que trabalhava na peixaria há oito meses; que à época, o interrogado estava fixando em albergue, porque não poderia voltar para onde morava, por conta de drogas; que CRISTIANO morava no albergue também e foram lá que se conheceram; que CRISTIANO também trabalhava na peixaria, mas a menos tempo que o interrogado; que usava crack, maconha e cocaína, não vai negar; que face o decurso de tempo, não se recorda da sua vestimenta no dia da ocorrência, nem das vestes de CRISTIANO; que o caso do veículo ELBA não foi nesse caso da peixaria; que 'eles trouxeram esse furto de lá para cá'; que no dia dos fatos, o interrogado estava na peixaria, quando abordado pela Polícia Militar; que estavam no lixo, para os caminhões encostarem, porque 'eles' fazem barracas e mais barracas e a peixaria pediu para limpar para o caminhão encostar; que muita gente foi abordada na parede; que pode olhar todos os crimes que o interrogado cometeu, mas este aqui em apuração, não cometeu; que dito ao réu que na delegacia, informou que um indivíduo pediu para guardar os pneus e ao lhe ser perguntado se isso realmente aconteceu, respondeu 'não, guardar, não, pediu para guardar nada lá não. Colocaram lá, porque tinha muitas barracas lá'; que 'botaram lá nas barracas'; que tem muita barraca de viciado 'lá'; que pediram para 'olhar', guardar, não; que mais de cem pessoas vivem nas ruas da Vila Rubim; que o interrogado tem outros processos, por art. 157 (roubo), em Vitória/ES; que respondeu por roubo por duas vezes e foi condenado, ainda está pagando, 'já tem quatro anos'; que não sabe dizer onde que CRISTIANO está; que recebe visitas e está estudando na escola;
PERGUNTAS DO MP
: que tem muitos viciados no local e não se recorda quem pediu para vigiar os pneus; que o rapaz falou 'olha isso aqui pra mim, que vou te dar vinte reais';
PERGUNTAS DA DEFESA
: nada a perguntar”.

No entanto, em que pese a negativa do recorrente, a autoria delitiva aflora do depoimento dos policiais militares Diego Barbosa Simonelli e Eduardo Rodrigues da Silva, que prenderam o apelante e o outro denunciado, em flagrante, ambos na posse da “res furtiva”.

Transcrevo os depoimentos dos citados policiais:

"SD/PMES DIEGO BARBOSA SIMONELLI

MÍDIA AUDIOVISUAL – LINK:
https://drive.google.com/drive/folders/1uhRCPcuqDRUCo6qap1DH3RXCG_khRyr_?usp=share_link

“
PERGUNTAS DO MP
:

que o depoente se recorda da ocorrência; que inicialmente, receberam informações pelo CIODES, de que um veículo modelo Elba, com restrição de furto/roubo estava na posse de dois indivíduos, que tiravam os seus pneus; que quando a Polícia Militar chegou ao local em que o automóvel se encontrava estacionado, ele já não tinha os pneus e os indivíduos já não se faziam mais presentes no local, porém, populares informaram a guarnição do depoente, suas características, então, foram ao seu encalço; que foram para a Ponte Seca, que é a Ponte de Ferro, que fica debaixo da Vila Rubim, haja vista que os transeuntes indicaram como sendo essa a direção tomada pelos homens que tiraram os pneus do carro com restrição; que avistaram os indivíduos e cada um deles carregava um pneu em cada mão; que no chão, perto deles, estava uma bolsa com ferramentas utilizadas para tirar pneus de veículos; que foi dada voz de prisão e recuperada a res furtiva; que confirma a declaração prestada na fase inquisitiva, constante às fls. 03/04 do IP, que ora lhe fora lida;
PERGUNTAS DA DEFESA
: sem perguntas”.

SD/PMES EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

MÍDIA AUDIOVISUAL – LINK:
https://drive.google.com/drive/folders/1uhRCPcuqDRUCo6qap1DH3RXCG_khRyr_?usp=share_link

“
PERGUNTAS DO MP
:

que se recorda dos fatos; que a guarnição do depoente, juntamente com o SD Simonelli foi acionada para atender uma ocorrência de furto de rodas de um veículo que estava estacionado; que chegando ao local, viu que o veículo tinha restrição de furto/roubo; que populares avisaram aos militares que os indivíduos seguiram com os pneus para debaixo da Ponte Seca, na Vila Rubim e indicaram suas características; que os policiais foram ao local indicado e avistaram os réus com as mesmas características passadas pelos transeuntes, de posse dos pneus e de uma bolsa contendo diversas ferramentas, como alicate, chave de roda, macaco hidráulico e outros;
PERGUNTAS DA DEFESA
: sem perguntas”.

Conforme entendimento pacificado neste Colegiado, “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Em suma, em que pese a negativa de autoria do apelante, certo é que os depoimentos prestados pelos policiais militares, tomados sob o crivo do contraditório, confirmaram que o acusado e seu comparsa estavam na posse dos bens subtraídos, não sendo necessário que estivessem presentes no exato momento da subtração.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 155, §4º, IV do Código Penal.

Por fim, a defesa postula pelo decote da causa de aumento relativa ao concurso de agentes. Para tanto, a defesa alega que não há prova nos autos da participação do outro denunciado no crime cometido pelo recorrente.

A sentença recorrida abordou expressamente a tese suscitada, na ocasião, discorreu que “
o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que ELSON praticou o delito de furto qualificado pelo concurso de agentes com o corréu Cristiano Reis, uma vez que da própria descrição dos fatos, percebe-se, nitidamente, a cooperação dos agentes na consecução do fim comum, e isso é o quanto basta para a caracterização do concurso de pessoas”.

Não há nenhum outro elemento de prova, além do interrogatório do recorrente, que dê sustentação à pretendida tese, revelando que a autodefesa praticada pelo réu se encontra isolada do restante do acervo probatório. Por outro lado, os dois policias militares ouvidos em juízo informaram que o recorrente estava com o denunciado Cristiano no momento da prisão em flagrante.

Não é outro o entendimento deste Colegiado, que já decidiu que, “
O contexto em que ocorreram os fatos evidencia que os réus estavam ajustados para o cometimento dos crimes, caracterizando-se, assim, o concurso de agentes
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000370-69.2022.8.08.0014; Rel.ª Des.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; DJe: 11/Sep/2023).

Desta forma, a causa de aumento relativa ao concurso de agentes deve ser mantida.

Ante ao exposto, conheço do apelo e lhe
NEGO PROVIMENTO
,
para manter a condenação do apelante

pelo crime previsto no artigo 155, §4º, IV do Código Penal.

É como voto.